Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 1.000). SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.763.462/MG, paradigma do Tema 1.000 da lista de recursos repetitivos.
II – Agravo interno não provido.